Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722573-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO MAIA AGUIAR, BEATRIZ MAIA GARCIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVIÇOS LTDA contra a decisão ID origem 228930324, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c pedido de liminar no 0722573-48.2025.8.07.0000, interposta por GUSTAVO MAIA AGUIAR e BEATRIZ MAIA GARCIA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] O artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, entendo que ambos os requisitos para a concessão da tutela de urgência se encontram presentes. Quanto à probabilidade do direito, os argumentos dos autores revelam a plausibilidade de suas alegações de nulidade contratual, em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência pátria. · Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. A ré, INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVICOS LTDA, possui representação no Brasil, o que atrai a competência da justiça brasileira para julgar a presente demanda, conforme o artigo 22, inciso II, do CPC. · Há aparente descumprimento do dever de informação por parte da empresa vendedora (Westgate), representada no Brasil pela ré. O contrato foi firmado em língua estrangeira, e os autores alegam que as informações essenciais sobre a impossibilidade de cancelamento não foram devidamente prestadas em português no momento da contratação. O artigo 31 do CDC exige que a oferta e apresentação de produtos ou serviços assegurem informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características. A omissão de cláusulas restritivas e a ausência de informação adequada violam a boa-fé objetiva e o direito básico à informação do consumidor. · A impossibilidade de resilição contratual, exceto no exíguo prazo de 10 dias, configura cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC. O direito de o consumidor pleitear a rescisão do contrato não pode ser obstado por cláusulas contratuais. A manutenção de um vínculo contratual perpétuo, contra a vontade dos autores, residentes no Brasil, revela-se abusiva e desproporcional. Quanto ao perigo de dano, é evidente o risco de prejuízos financeiros aos autores caso as cobranças continuem sendo efetuadas por um serviço que não desejam mais utilizar e cuja rescisão buscam judicialmente. A possibilidade de inscrição de seus nomes em cadastros de devedores, em decorrência da suspensão dos pagamentos, causar-lhes-ia danos à honra e restrições de crédito, de difícil reparação. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por GUSTAVO MAIA AGUIAR e BEATRIZ MAIA GARCIA para: a) Suspender imediatamente as cobranças de quaisquer valores referentes ao contrato no 9018519909, firmado com a empresa WESTGATE, cujos documentos foram juntados aos autos, notadamente nos Ids. 224526847 e 224526856; b) Determinar que a ré, INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVICOS LTDA, se abstenha de inscrever o nome dos autores, GUSTAVO MAIA AGUIAR e BEATRIZ MAIA GARCIA, em quaisquer cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC etc.), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ocorrência de descumprimento, limitada, por ora, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...] Nas razões recursais, a parte agravante alega que não possui legitimidade para responder por atos de terceiros e, obviamente, não dispõe de meios para cumprir a determinação contida na r. decisão agravada, o que põe em risco a sua esfera de direitos. Relata que, embora os agravados não tenham anexado a tradução juramentada integral do documento (violando, com isso, o art. 192 do CPC), verifica-se que o contrato firmado pelos agravados com a empresa americana WESTGATE – do qual a agravante não é parte – encerra uma propriedade imobiliária (unidade habitacional n.o 4000-60 do empreendimento) em regime jurídico de multipropriedade, de modo que os agravados adquiriram uma fração de uma unidade autônoma no resort em questão, passando a ser condôminos com os demais adquirentes da unidade. Arrazoa que a INTERVAL é uma empresa independente, que atua apenas e exclusivamente como agência prestadora de serviços de intercâmbio, mantendo parceria comercial com resorts de diversas bandeiras em várias partes do mundo, sendo que a WESTGATE é apenas um deles, não havendo qualquer vínculo societário ou administrativo com a agravante. Argumenta que o Termo de Afiliação é um documento dissociado do contrato de comercialização do imóvel, firmados separadamente, sendo os seus termos totalmente distintos e específicos do serviço de intercâmbio, de modo que a validade desse serviço não se confunde com a atividade da WESTGATE, que é uma incorporadora e que vendeu o imóvel em questão ao agravado. Acrescenta que tal documento foi juntado pelos agravados e permite atestar que a INTERVAL, de fato, não possui relação com a pretensão. Afirma que o que os agravados buscam rescindir nesta demanda não é o Termo de Afiliação com a INTERVAL, mas sim o Contract for Purchase and Sale Agreement, cujo objeto é um imóvel nos EUA, firmado com a incorporadora WESTGATE VACATION VILLAS LLC – ID 224525843 da origem (fls. 02 e 03). Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Discorre que ( in verbis): [...]ao consultar sua base de dados, a INTERVAL verificou que a afiliação dos Requerentes expirou em 21/05/2016, ou seja, há 9 anos eles não possuem nenhuma relação com a INTERVAL[...]Desse modo, após terem sido afiliados da INTERVAL entre 09/10/2013 a 21/05/2016, os Requerentes optaram por não renovar a afiliação que, dessa forma, expirou e, desde então, nenhuma relação existe entre eles e a INTERVAL.[...] Alega a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada e afirma que não efetuou cobrança nem detém legitimidade para responder por contrato de compra e venda de um imóvel do qual não é parte. Ressalta que a INTERVAL BRASIL SERVIÇOS é a subsidiária brasileira da empresa INTERVAL INTERNATIONAL, com sede na 6262 Sunset Drive, Miami, Flórida — companhia totalmente independente, que atua na prestação de serviços de intercâmbio (agência de intercâmbio). Discorre que a INTERVAL INTERNATIONAL não é “detentora” da empresa WESTGATE, tampouco possui relação com qualquer “marca”, pois, como já mencionado, a INTERVAL é uma empresa independente e atua como prestadora de serviços de intercâmbio. Afirma que tal questão já foi decidida pelo TJ-SP. Pontua acerca da incompetência absoluta do juízo a quo e a inaplicabilidade da lei brasileira. Assim, a parte agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão da tutela provisória recursal para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento, com a consequente reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação originária, bem como à sua responsabilidade pelas cobranças ou eventuais restrições creditícias decorrentes do contrato impugnado. A agravante sustenta que não possui qualquer vínculo com a empresa WESTGATE, vendedora do imóvel objeto do contrato principal, e que sua relação com os autores se limitou à prestação de serviço de intercâmbio, encerrada desde 2016. Aponta, ainda, que não promoveu qualquer ato de cobrança ou restrição de crédito contra os agravados. Ocorre que, neste momento processual inicial, não há nos autos elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a ausência de relação jurídica entre as partes, tampouco a inexistência de vínculos contratuais ou de atuação conjunta entre a agravante e a empresa vendedora. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, a documentação contratual à eventual vinculação com o contrato principal e à atuação da agravante na cadeia de consumo, exige dilação probatória. Trata-se de matéria de fundo que demanda instrução e contraditório, não se compatibilizando com a estreita via do pedido liminar. O Termo de Afiliação juntado ao recurso (ID 72595008) encontra-se em inglês, sem tradução juramentada, dificultando a análise da sua aplicabilidade e a tese defendida pela parte agravante. Ademais, a alegação de ilegitimidade passiva, por si só, não autoriza, de plano, a suspensão dos efeitos de decisão proferida com base em elementos indiciários de risco e verossimilhança, sobretudo quando fundada em normas de proteção ao consumidor, como no caso dos autos. Assim, ausente a demonstração inequívoca de que a agravante é completamente estranha à relação discutida nos autos, mostra-se incabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada por meio de tutela de urgência recursal. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Intime-se os agravados. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator